Tribunal: TJBA
Processo: 8075754-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075754-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO DA SILVA MATOS e outros

Advogado(s): EDSON ALMEIDA DE JESUS JUNIOR

AGRAVADO: NILDETE MENAS DA SILVA NUNES

Advogado(s):ELAINE CRISTINA FARIAS PORTELA, THAIANE MARTINS DA RESSURREICAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.
PREJUDICADO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE ANTIGA E INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. DOCUMENTOS APONTANDO RELAÇÃO LOCATÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo Interno
prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. O Agravo de Instrumento não se presta à análise exauriente dos fatos, sendo sua cognição limitada à verificação da plausibilidade das alegações e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

3. A relação locatícia entre as partes encontra respaldo na juntada de contrato de locação, recibos de pagamento e registros de transações financeiras realizadas pelos agravantes, documentos estes não infirmados pelos recorrentes.

4. Os agravantes não comprovaram documentalmente a alegada posse mansa, pacífica e de longa data, tampouco apresentaram título aquisitivo ou qualquer outro documento hábil a demonstrar domínio ou justo título, conforme exigência do art. 1.200 do Código Civil.

5. Ausentes os requisitos para concessão de tutela recursal de urgência, notadamente a plausibilidade do direito invocado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
80
75754-54
.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

EDUARDO DA SILVA MATOS e Outros
, e, como agravada,

NILDETE MENAS DA SILVA NUNES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado

o agravo interno
e,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)